Tribunal: TJMT
Processo: 1024653-06.2024.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024653-06.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Gratificação Complementar de Vencimento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SIMARY LAURA DE ALMEIDA SILVA - CPF: 904.380.511-49 (AGRAVADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIMARY LAURA DE ALMEIDA SILVA - CPF: 904.380.511-49 (AGRAVANTE), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1024653-06.2024.8.11.0041

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

AGRAVADO: SIMARY LAURA DE ALMEIDA SILVA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MÉDICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF). GRATIFICAÇÃO ESPECÍFICA. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 200/2009, ART. 37. ALEGADA REVOGAÇÃO TÁCITA PELA LC Nº 517/2022. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE DIREITO. ADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática que, em sede de apelação, acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes para conceder a segurança e determinar o restabelecimento da gratificação prevista no art. 37 da Lei Complementar Municipal nº 200/2009 à servidora médica integrante do Programa de Saúde da Família – PSF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança é via adequada diante da alegada necessidade de dilação probatória; (ii) estabelecer se a Lei Complementar Municipal nº 517/2022 promoveu revogação tácita da gratificação prevista no art. 37 da LC nº 200/2009.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia possui natureza exclusivamente de direito, pois envolve interpretação normativa acerca da subsistência de vantagem funcional, sendo desnecessária dilação probatória.

4. A via mandamental é adequada quando os fatos são incontroversos, ainda que haja controvérsia jurídica, nos termos da Súmula 625 do STF.

5. A revogação tácita exige declaração expressa, incompatibilidade material ou regulação integral da matéria pela lei posterior, hipóteses não verificadas no caso concreto.

6. A LC nº 517/2022 limitou-se a alterar tabelas remuneratórias (anexos), sem revogar expressamente nem disciplinar integralmente a gratificação específica do PSF.

7. A gratificação prevista no art. 37 da LC nº 200/2009 possui fato gerador distinto do vencimento-base, pois remunera condições especiais de trabalho vinculadas à atuação no PSF.

8. A inexistência de incompatibilidade entre as normas afasta a alegação de revogação tácita, permanecendo hígida a gratificação.

9. A supressão da verba apenas para médicos com jornada de 40 horas revela interpretação administrativa equivocada, e não alteração legislativa válida.

10. A decisão judicial limita-se a assegurar o cumprimento de norma vigente, sem criação de vantagem ou atuação como legislador positivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. O mandado de segurança é cabível quando a controvérsia é exclusivamente de direito e os fatos são incontroversos. 2. A revogação tácita de norma exige incompatibilidade material, revogação expressa ou regulação integral da matéria pela lei posterior. 3. A alteração de tabelas remuneratórias não implica revogação de gratificação específica com fato gerador distinto. 4. A gratificação prevista em lei permanece devida enquanto não houver revogação válida, sendo vedada sua supressão por interpretação administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: LINDB, art. 2º, § 1º; CF/1988, art. 37, X; Lei Complementar Municipal nº 200/2009, arts. 24 e 37.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 625; STF, ADPF 495/PI; STF, ADI 7.226/TO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1024653-06.2024.8.11.0041

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

AGRAVADO: SIMARY LAURA DE ALMEIDA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
Município de Cuiabá
em face de decisão monocrática proferida por essa relatora que,
nos autos do recurso de apelação nº
1024653-06.2024.8.11.0041
,
acolheu o recurso de embargos de declaração com efeitos infringentes para dar provimento ao recurso de apelação e conceder definitivamente a segurança pleiteada, determinando o restabelecimento do pagamento da gratificação prevista no art. 37 da Lei Complementar Municipal n. 200/2009.

O Agravante sustenta em suas razões recursais, a inadequação da via mandamental, por exigir dilação probatória, bem como a revogação tácita da gratificação pela LC n. 517/2022.

Assevera a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, com fundamento em precedentes do Supremo Tribunal Federal e violação à Súmula Vinculante n. 37 do STF, bem como ao caráter não vinculante do precedente desta Câmara.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 360.635.864, manifestando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1024653-06.2024.8.11.0041

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

AGRAVADO: SIMARY LAURA DE ALMEIDA SILVA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso
de agravo interno interposto pelo
Município de Cuiabá
em face de decisão monocrática proferida por essa relatora que,
nos autos do recurso de apelação nº
1024653-06.2024.8.11.0041
,
acolheu o recurso de embargos de declaração com efeitos infringentes para dar provimento ao recurso de apelação e conceder definitivamente a segurança pleiteada, determinando o restabelecimento do pagamento da gratificação prevista no art. 37 da Lei Complementar Municipal n. 200/2009.

O Agravante sustenta em suas razões recursais, a inadequação da via mandamental, por exigir dilação probatória, bem como a revogação tácita da gratificação pela LC n. 517/2022.

A agravada é servidora municipal, ocupando o cargo de médica efetiva integrante do Programa de Saúde da Família (PSF) do Município de Cuiabá, impetrou mandado de segurança visando o restabelecimento da gratificação que lhe havia sido suprimida após a reestruturação remuneratória promovida pela Lei Complementar n. 517/2022.

O juízo de primeiro grau denegou a segurança e em sede de recurso de embargos de declaração essa Relatoria, acolheu a pretensão recursal e reconheceu a contradição, com reforma da decisão anterior para dar provimento à apelação, uma vez que a premissa adotada na fundamentação de que a incompatibilidade implícita entre normas não se presume.

Pois bem, o agravante sustenta que, a controvérsia envolveria dilação probatória, pois exigiria análise contábil e administrativa da composição remuneratória antes e após a LC n. 517/2022, não merece prosperar.

O ponto central da controvérsia é analisar se o art. 37 da LC n. 200/2009 permanece vigente após a edição da LC n. 517/2022.

Trata-se de matéria exclusivamente de direito, que se resolve pela literalidade e interpretação dos textos normativos, sem necessidade de produção de prova.

Os fatos subjacentes são incontroversos, ou seja, a agravada é servidora pública, exercendo o cargo de médica efetiva, integrando a equipe do PSF e cumprindo jornada de 40 horas semanais.

A súmula n. 625 do Supremo Tribunal Federal é expressa no sentido de que controvérsia sobre matéria de direito não impede a concessão de mandado de segurança.

O precedente do STJ invocado pelo agravante (AgInt no RMS 36.414/DF), não se aplica ao caso, uma vez que naquele julgamento, havia controvérsia fática que demandava comprovação, sendo a via mandamental plenamente adequada.

O agravante buscar reconhecer que a LC n. 517/2022 teria criado um "microssistema remuneratório" para os médicos com jornada de 40 horas, tornando a gratificação do art. 37 da LC n. 200/2009 tacitamente revogada por incompatibilidade, o que não pode prevalecer, uma vez que nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a lei posterior revoga a anterior quando: (i) assim o declare expressamente; (ii) seja com ela incompatível; ou (iii) regule integralmente a matéria. Nenhuma das hipóteses se verifica no caso concreto.

A LC n. 517/2022 limitou-se a alterar os Anexos I e II da LC n. 200/2009, instituindo novas tabelas remuneratórias para jornadas de 20 e 40 horas, não contendo cláusula revogatória expressa, ou seja, não regulou integralmente a matéria da gratificação específica do PSF.

O vencimento-base remunera a carga horária de trabalho e a gratificação prevista no art. 37 da LC n. 200/2009, por sua vez, remunera a função específica exercida no âmbito do Programa de Saúde da Família, sendo vinculada à Situação Especial de Trabalho (SET), conforme art. 27, IV, da própria LC n. 200/2009.

Trata-se de verbas com fatos geradores distintos: uma decorre do tempo trabalhado e a outra, das peculiaridades da atuação no PSF, como adscrição territorial, acompanhamento contínuo de famílias e realização de visitas domiciliares.

O art. 37 da LC n. 200/2009 não condiciona o pagamento da gratificação a determinada carga horária. Bastando que o profissional integre formalmente a equipe do PSF.

Desse modo, inexiste a incompatibilidade material alegada pelo agravante, que pressupõe fato gerador único para as duas verbas, o que não corresponde ao texto da lei.

Os médicos com jornada de 20 horas submetidos ao mesmo regime da LC n. 200/2009 continuam recebendo a gratificação do PSF após a edição da LC n. 517/2022, que também atualizou a tabela para essa jornada e se houvesse incompatibilidade ou revogação tácita, ela alcançaria igualmente esses servidores.

Imperioso consignar que o artigo 37 da Lei Complementar n. 200/2009 dispõe, de maneira inequívoca, que:

“Art. 37. Ao servidor médico efetivo e o prestador de serviço/contratado que integram a equipe do Programa de Saúde da Família - PSF fica assegurada a percepção de Gratificação específica, no valor de RS 4.500,00 (quatro mi) e quinhentos reais, sujeito à atualização de que trata o artigo 37, X, da Constituição Federal, de acordo com índice e na mesma data base adotada para os demais servidores do Município.”

A jornada laboral cumprida pelo médico, é suficiente, para que o profissional integre formalmente a equipe do PSF. Vejamos o teor do art. 24 da mesma lei:

“Art. 24 A jornada de trabalho dos ocupantes dos cargos de médico no Município de Cuiabá é de 20 horas semanais, exceto os componentes das equipes do Programa de Saúde da Família – PSF.”

A seletividade da supressão apenas em relação aos médicos de 40 horas revela que o ato decorre de interpretação administrativa equivocada, e não de alteração legislativa.

O Município invoca precedentes do Supremo Tribunal Federal - ADPF 495/PI e ADI 7.226/TO, para sustentar que não haveria direito adquirido a regime jurídico, porém não se aplicam ao caso, uma vez que naquelas hipóteses, houve efetiva alteração legislativa e o legislador modificou expressamente as normas que regiam o adicional por tempo de serviço dos servidores do Piauí (ADPF 495) e os critérios de progressão funcional dos policiais civis do Tocantins (ADI 7.226).

A decisão agravada não criou vantagem nova, não estendeu benefício não previsto em lei e não atuou como legislador positivo.

Determinou o cumprimento de norma expressamente prevista na legislação municipal no art. 37 da LC n. 200/2009, que permanece vigente.

A Lei Complementar Municipal n. 517/2022, ao alterar apenas os Anexos da Lei Complementar n. 200/2009, não revogou expressa ou tacitamente a gratificação específica prevista no art. 37 daquela norma, que permanece devida aos médicos integrantes do PSF, independentemente da jornada de trabalho adotada.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso de agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026